Tribunal: TJPA
Processo: 0012120-79.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012120-79.2017.8.14.0401

APELANTE: DAYVISON CHRISTOFF DA SILVA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação, interposto por
DAYVISON CHRISTOFF DA SILVA CONCEIÇÃO
, interposto pelos Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que julgou procedente a Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando-o ao cumprimento da pena de 03 (três) ano de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento c/c com o artigo 180, § 1º, do Código Penal Brasileiro (porte ilegal de arma de fogo e receptação qualificada).

Noticia a peça acusatória que no dia 16/05/2017, por volta de 22h, policiais militares estavam em diligência pararam a motocicleta conduzida pelo denunciado Leandro Luiz da Silva tendo como passageiro o ora apelante, sendo encontrado em poder de Dayvison Christoff da Silva uma arma de fogo.

Dayvison Christoff da Silva foi denunciado e condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 14, do Estatuto do Desarmamento c/c com o artigo 180, § 1º, do Código Penal Brasileiro (porte ilegal de arma de fogo e receptação qualificada).

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pelito absolutório não merece prosperar.

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça, existem nos autos provas de materialidade e autoria, devidamente comprovadas durante a marcha processual, como transcrevo,
verbis (ID 9181842):

“
Narra a exordial acus
atória, em síntese que
(
ID nº 8622443, págs. 05/07
):

“(...) Que no dia 16.05.2017, por volta das 22hs.Policiais militares empreenderam ronda ostensiva via motopatrulhamento pela cidade, oportunidade em que, à altura da Rua Conego Jerônimo Pimentel, próximo à Avenida Dom Romualdo de Seixas, avistaram motocicleta, Placa YS250, pilotada pelo denunciado Leandro conduzindo na garupa o denunciado Dayvison que escondia as mãos com o capacete e ao serem abordados, foi averiguado que Dayvison escondia a arma de fogo apreendida, no caso, um revólver calibre 32 e ao se proceder checagem da motocicleta, foi averiguado que era produto de roubo e Leandro era foragido da Justiça, ato contínuo em que foi dado voz de prisão aos denunciados que foram conduzidos à Delegacia de Polícia para providências legais.” (...)”

A materialidade do crime está comprovada através da Nota de Culpa (ID nº 8622446 - Pág. 28), Auto de Apresentação e Exibição do Objeto (ID nº 8622446 - Pág. 15), pelo Relatório de Inquérito Policial (ID nº 8622446 - Págs. 61/62) e pelo Perícia de Mecanismo da Arma de Fogo nº 2017.01.001196-BAL (ID nº 8622472, págs. 242/244).

Com relação à autoria, esta deflui da própria declaração do acusado, o qual confessou que a moto foi aprendida na sua casa, e dos depoimentos das testemunhas, os Policiais Militares Paulo Medeiros Oliveira e Fábio Marcio Santos França, os quais lograram em comprovar plenamente a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação por parte do recorrente. (ID nº 8622457, págs. 214/215).”

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. I. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3.Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 26/05/2022